Tribunal: TJDFT
Processo: 0714748-09.2023.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. RESCISÃO. DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO COMPROVADA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$500,00).

1. Nos termos da cláusula nona do contrato de locação, as despesas de luz, água e esgoto são de responsabilidade do locatário. Comprovada a despesa de água e esgoto referente a janeiro de 2023, o pagamento deve ser atribuído à recorrida, vez que o contrato de locação encerrou em 10/05/2023.

2. Nada a prover em relação ao pedido para inclusão das despesas com energia elétrica, tendo em vista o reconhecimento das contas discriminadas na inicial e a condenação imposta em sentença.

3. A informação “conta protestada” na própria fatura emitida pela CAESB é suficiente para comprovar que a locadora foi submetida a protesto por débito que não contraiu. O protesto indevido gera dano moral presumido, “in re ipsa”. No caso em análise, o valor de R$500,00 (quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela autora sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e acrescentar à condenação da ré o pagamento: i) de R$ 170,39, referente à conta de água e esgoto de janeiro de 2023; ii) de R$500,00, a título de compensação por dano moral, em razão dos protestos indevidos em nome da autora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido.